Tribunal: TJDFT
Processo: 0705752-83.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0705752-83.2018.8.07.0009 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ISABELA CHAVES SILVA, FABIO VIEIRA FRANCA, NIVIA VIEIRA FRANCA, NUBIA VIEIRA FRANCA, FRANCISCA SARAIVA ALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Apelados para se manifestarem acerca da petição e documentos Id. 42836984, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora